Tribunal: TJMT
Processo: 1018604-14.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1018604-14.2020.8.11.0000
PACIENTE: DOUGLAS COSTA DE OLIVEIRA
IMPETRANTE: JENNYFER FERREIRA BATHEMARQUE
IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE POXORÉU
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, interposto pela advogada Jennyfer Ferreira Bathemarque, em favor de Douglas Costa de Oliveira, apontando como autoridade coatora o Juízo da Segunda Vara da Comarca de Poxoréu/MT.
Narra que o paciente teve a prisão preventiva decretada, ante a suposta prática de crimes de sequestro e tortura, tendo como vítima Fernanda Graciele Rodrigues Alves.
Sustenta, em síntese, que (i) houve o cumprimento de mandado de busca e apreensão durante o período de repouso noturno; (ii) não foram incluídos na ação policial todos os possíveis autores dos crimes; (iii) há demora na análise de pedidos de relaxamento da prisão preventiva; e (iv) não estão presentes os requisitos da prisão preventiva.
É o essencial.
Em que pese inexista previsão legal de liminar em sede de habeas corpus, a jurisprudência tem admitido a sua concessão, sendo necessário, para tanto, manifesta necessidade e urgência. Ou seja, o constrangimento ilegal deve estar evidenciado de forma indiscutível na impetração e nos elementos probatórios contidos nos autos.
No entanto, não é este o caso discutido no presente remédio constitucional. Não há documentos que permitam a análise das teses de que (i) houve o cumprimento de mandado de busca e apreensão durante o período de repouso noturno; (ii) não foram incluídos na ação policial todos os possíveis autores dos crimes; (iii) há demora na análise de pedidos de relaxamento da prisão preventiva. A falta da prova pré-constituída impede o conhecimento do writ, no tocante a tais temas.
Em relação ao argumento de que não estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, tenho que o juízo singular expôs suficientemente em que consistiria o crime, os indícios de autoria e materialidade, com também indiciou em que consistiria o periculum libertatis.
Inclusive, quanto ao periculum libertatis, ao impor a prisão preventiva ao paciente o juízo singular apontou a necessidade de resguardar a ordem pública, com base em premissas que não são manifestamente ilegais.
Logo, a princípio, não visualizo manifesta ilegalidade, de modo que o exame aprofundado das questões deduzidas na inicial deverá ser postergado ao julgamento de mérito, após as informações e a manifestação da PGJ.
Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.
Intime-se.
Solicitem-se informações.
Após, vista à Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA
Relator